Tribunal: TJPA
Processo: 0807098-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807098-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: YAGO SANTANA MORAES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pelo crime do art. 33 da lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal.

alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime imposto na sentença. improcedência. juízo sentenciante ressalvou que a custódia cautelar do coacto deve ser adequada ao regime de cumprimento da pena imposto no édito condenatório.
decisum
proferido em consonância com o entendimento dos tribunais superiores.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

In casu
, verifica-se que
o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe fixada uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe mantida a prisão preventiva, tendo
permanecido segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva.

2.

O juízo singular, ao negar o direito do réu de apelar em liberdade, ressalvou que a custódia cautelar deve ser mantida desde que adequada ao regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, dispondo
in verbis
: “
Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim,
não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado se submetam a regime mais gravoso do que o imposto
, em conformidade com o enunciado da Súmula 716 do STF”.

3.

Constata-se que houve a devida adequação da prisão preventiva ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença, ou seja, o semiaberto, inexistindo constrangimento ilegal. Precedentes.

4.

Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

5.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar
a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de

YAGO SANTANA MORAES PANTOJA
, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre.

Aduzem os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, vez que foi condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, contudo, o juiz sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia preventiva. Assevera que a prisão cautelar é incompatível com o regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto, e o
decisum
encontra-se em descompasso com a jurisprudência pátria. Ressalta, ainda, a presença de qualidades pessoais favoráveis, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requerem a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento da Ordem e, nesta parte, pela sua denegação. É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que: “no dia 21/08/2019, durante o período vespertino, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se até a residência do denunciado Cleydison com o fito de cumprir mandado de busca e apreensão. Ao chegar no imóvel, além deste, encontravam-se a sua irmã e o denunciado
Yago
. Em diligências, no quintal da residência, foram localizados 25 (vinte e cinco) papelotes de substância entorpecente provisoriamente identificada como maconha, acondicionados em um recipiente plástico de cor preta. Além disso, foi encontrado 01 (um) recipiente vazio de cor branca com forte odor de maconha. Ademais, foi encontrada, no interior do imóvel e em um recipiente plástico, a quantia de R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais) em notas fracionadas. Em Decisão prolatada no dia 22/08/2019, o Juízo plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. (...) Recebida a denúncia em 04/12/2019. (...) Audiência de instrução realizada no dia 17/03/2020. (...) A Sentença foi prolatada no dia 03/07/2020, sendo o paciente condenado apenas pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe fixada uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe mantida a prisão preventiva. (...) A guia de execução provisória foi expedida em 04/07/2020. O condenado, através de advogado particular, interpôs recurso de apelação. Em suma, o processo já foi sentenciado e encontra-se em fase recursal, aguardando-se tão somente o oferecimento das contrarrazões do Parquet, para que em seguida os autos sejam remetidos à instância superior.
Eis a suma dos fatos
.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente, alegando, em suma, incompatibilidade da prisão preventiva com o regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto.

In casu
, verifica-se que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e, ao prolatar a sentença, o juiz negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, ao entender que persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, na forma do art.312 do CPP, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou jurídica capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia preventiva, constando do decreto a necessidade de se garantir a ordem pública ameaçada diante da periculosidade do coacto e da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e suas nefastas consequências para a coletividade como um todo, em especial no pequeno município de Bagre, onde o tráfico vem se instalando, segundo o magistrado, trazendo consigo uma série de outros crimes como furtos e roubos.

Vale ressaltar que o juízo singular, ao negar o direito do réu de apelar em liberdade, ressalvou que a custódia cautelar deve ser mantida desde que adequada ao regime imposto na sentença, qual seja o semiaberto, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, dispondo
in verbis
: “
Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim,
não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado se submetam a regime mais gravoso do que o imposto
, em conformidade com o enunciado da Súmula 716 do STF, in verbis: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
.”.

Constata-se, dessa forma, que houve a devida adequação da prisão preventiva ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença, ou seja, o semiaberto, quando
o magistrado sentenciante advertiu que a custódia cautelar deve ser cumprida em regime compatível com o que fora estabelecido no édito condenatório.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do CPP, que, quando da prolação da sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. In casu, a custódia cautelar do paciente foi mantida na sentença para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes e mediante o uso de uma faca.

4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado.

5.
"Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

6.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória.

7.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
permitir ao paciente que sua custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento compatível com o regime fixado na sentença.
” (HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso.

Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula 08 do TJPA).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2020